Tribunal: TJDFT
Processo: 0743462-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de algumas delas para fins de reincidência e das outras para fins de maus antecedentes.
3. Tendo em vista a inexistência de critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Em se tratando de crime continuado, não incide a regra prevista no artigo 72 do Código Penal, devendo-se exasperar a pena de multa na mesma proporção da pena corporal.
6. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.